Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726488-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ana Carolina Lira dos Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD. A agravante pleiteia, inicialmente, o direito à assistência judiciária gratuita, eis que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Alega que a sua precariedade financeira resta demonstrada nos documentos que juntou aos autos. Em suas razões, a agravante aduz que, conforme extrato bancário juntado aos autos, a constrição judicial determinada pela decisão recorrida recaiu sobre o valor referente à parcela de auxílio emergencial recebido do Governo Federal. Afirma que, devido à dificuldade financeira que ela e sua família vêm enfrentado, em razão da pandemia, solicitou o adiantamento do recebimento do referido auxílio, a fim de que fosse depositado na conta digital do Mercado Pago, de titularidade do seu companheiro, Allan Vieira Cavalcanti, motorista de aplicativo. Posteriormente, requereu a transferência para sua conta bancária, no 2548329-3, agência 0001, do Banco Original, onde foi feito o bloqueio judicial no valor de R$ 507,26 (quinhentos e sete reais e vinte e seis centavos). Afirma que o bloqueio é indevido, pois se trata de uma conta salarial e o valor penhorado corresponde a verba alimentar, conforme demonstrado na documentação juntada aos autos, sendo, portanto, impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Refere-se a jurisprudência que entende abonar sua tese. Frisa que o art. 5o, da Resolução no 318, de 07 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, determina a impenhorabilidade da verba referente ao auxilio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor de R$ 507,26 (quinhentos e sete reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária, ou que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo, pois o juiz singular determinou a expedição do alvará para imediato levantamento da quantia bloqueada, pelo agravado. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Verifica-se que a agravante demonstrou a sua precariedade financeira por meio dos documentos de ID. no 18075885 – Págs. 139-144. Por isso, concedo gratuidade judiciária à recorrente. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente possibilidade de levantamento do valor penhorado pela contraparte, autorizado pela decisão recorrida. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. A princípio, como observou o magistrado singular, não há provas de que a quantia bloqueada da conta bancária da executada seja referente ao auxílio emergencial recebido do Governo Federal, devido à pandemia. Isso porque, a partir da documentação apresentada nos autos (ID 18075885 – pág. 139), infere-se que o valor do auxílio foi depositado na conta da agravante, no 2548329-3, agência 0001, do Banco Original, no dia 01/07/2020, e transferida na mesma data para outra conta de titularidade da recorrente, no banco 260 (NuBank), ag. 1, conta 69877471-7. O bloqueio realizado na conta do Banco Original, em discussão, só ocorreu no dia 13/07/2020. Assim, a importância bloqueada parece corresponder a outros dois valores depositados na referida conta, ocorridos no dia 8/07/2020 (R$ 426,00 e R$ 81,00), cuja origem, à primeira análise, não ficou demonstrada, não se podendo proclamar, de forma imediata, a sua impenhorabilidade. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, afastando, com isso, os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Todavia, apesar de não ser possível permitir a imediata liberação do valor bloqueado em favor da agravante, há de ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir a expedição do alvará para imediato levantamento do valor penhorado pelo agravado, eis que, ao ensejo do julgamento do mérito, pode-se entender, eventualmente, provado o caráter alimentar da verba penhorada, sendo necessário garantir a eficácia do julgamento colegiado do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada, mas defiro o efeito suspensivo requerido, a fim de evitar a expedição do alvará e levantamento imediato do valor penhorado, pelo agravado, antes da decisão de mérito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 20:24:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator